Tribunal: TJSP
Processo: 0137168-06.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no REsp no 1.492.221/PR – Condenação judicial de natureza administrativa. "As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: [...] (b) no período posterior à

Ementa:
APELAÇÃO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no REsp no 1.492.221/PR – Condenação judicial de natureza administrativa. "As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: [...] (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice"; (Tese firmada no julgamento do Tema 905 STJ). V. Acórdão que afastou a incidência da Lei no 11.960/09 na hipótese. Desnecessidade de retratação – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000066731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0137168-06.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANNA ROSA DE MORAIS e ORLANDO DE MORAIS, é apelado FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0137168-06.2007.8.26.0000 -Voto no 10492 - mcv
2
ACF no 10.492/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação n° 0137168-06.2007.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Apelante: Anna Rosa de Morais e outro
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
APELAÇÃO Manifestação sobre eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido
por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observada a
r. decisão proferida no REsp no 1.492.221/PR

Condenação judicial de natureza administrativa. “As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: [...] (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice”;
(Tese firmada no julgamento do Tema 905 STJ). V.
Acórdão que afastou a incidência da Lei no 11.960/09 na
hipótese. Desnecessidade de retratação Acórdão mantido.
Trata-se
de
determinação
do
eminente
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, considerando a
decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário interposto
no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, que manteve a
tese anteriormente fixada, por estar em conformidade com o
entendimento do C. STF no Tema 810, a fim de que esta Colenda 8a
Câmara de Direito Público ante o posicionamento adotado, reaprecie a
questão, nos termos do art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
O v. Acórdão desta C. Câmara deve ser mantido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0137168-06.2007.8.26.0000 -Voto no 10492 - mcv
3
sendo desnecessária a retratação prevista no art. 1.041, § 1, do
CPC/2015, para que seja adotado o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça.
Com efeito, restou consignado no v. aresto:
“Considerando-se as circunstâncias atreladas à
morte da vítima e as condições econômicas dos autores, a indenização
deve ser fixada em R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), valor esse
consentâneo com os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade
e dos parâmetros comumente adotados por esta Câmara em hipóteses
assemelhadas. Essa quantia será corrigida monetariamente a partir
da publicação deste acórdão e será acrescida de juros moratórios
legais desde a data da citação (artigo 406 do Código Civil), afastada a
incidência da Lei n° 11.960/2009, aplicável apenas para as ações
judiciais propostas após sua vigência, ante a impossibilidade de
retroação de seus efeitos (AgRg no Ag n° 1102293/SP, rei. Min. Celso
Limongi, j . em 30.6.2010; AgRg nos EDcl no REsp n° 1136266/SP,
rei. Min. Félix Fischer, j . em 17.6.2010; AgRg no REsp n°
1175160/PR, rei. Min. Haroldo Rodrigues, j . em 25.5.2010; REsp n°
1145669/RS, rei. Min. Humberto Martins, j . em 25.5.2010; AgRg no
REsp n° 1179778/PR, rei. Min. Félix Fischer, j . em 18.5.2010; AgRg
no REsp n° 1062441/SP, rei. Min. Og Fernandes, j . em 20.4.2010;
AgRg no REsp n° 1069739/RS, rei. Min. Arnaldo Esteves Lima, j . em
20.4.2010; AgRg no REsp n° 1179834/SC, rei. Min. Jorge Mussi, j .
em 15.4.2010).”
Assim, a aplicação da Lei Federal no 11.960/09
restou expressamente afastada in casu, não havendo que se falar na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0137168-06.2007.8.26.0000 -Voto no 10492 - mcv
4
aplicação do acórdão paradigma (Tema 905, STJ).
Vale ressaltar, ademais, que constou da própria tese
fixada pelo Superior Tribunal de Justiça:
“3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária
de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
[...]
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
Vale ressaltar que, no julgamento do Agravo
Interno no Recurso Especial n. 1543150/DF, em 07/10/2019, a Quarta
Turma do STJ decidiu que "a taxa de juros moratórios a que se refere o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0137168-06.2007.8.26.0000 -Voto no 10492 - mcv
5
art. 406 do Código Civil de 2002 é a Selic.".
Assim, não havendo o que ser adequado em relação
ao Tema 905 do STJ, o v. Acórdão deve ser integralmente mantido.
Ante o exposto, mantém-se o v. acórdão, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Encaminhem-se os autos à Douta
Presidência da Seção de Direito Público, conforme determinação de fls.
315.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator